Tribunal: TJDFT
Processo: 0709675-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709675-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S/A e outro(s) AGRAVADA: DORANICE ALARCAO YAMASHIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A e SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE (rés) contra a decisão da Vara Cível do Guará (Proc. 0701805-52.2022.8.07.0018 – ID 117429329 – autos principais) que, Ação de Conhecimento ajuizada por DORANICE ALARCAO YAMASHIRO, deferiu o pedido liminar para autorização e custeio dos medicamentos AVASTIN e TECENTRIQ, prescritos pelo médico assistente para o tratamento de adenocarcinoma de pulmão, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 100.000,00. Alegam que, além de não constar do rol exaustivo da ANS, os medicamentos não estão previstos no contrato. Defendem que a recusa é legítima. Afirmam que decisão impugnada merece ser reformada, pois não estariam preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência. Acrescentam que a demanda comporta dilação probatória, devendo ser expedido ofício ao Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (Nat-Jus), para emissão prévia de parecer técnico sobre a cobertura de procedimentos médicos como o caso ora analisado. Requerem a suspensão liminar da decisão a quo, até o julgamento definitivo do presente recurso. No mérito, pleiteiam o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido no ID 33960266. É o que basta para a análise da liminar. Decido. Preenchidos os requisitos legais, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, a controvérsia a ser dirimida nesta fase recursal incipiente se limita ao pedido de efeito suspensivo. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Em uma análise perfunctória, cabível neste juízo de cognição sumária, verifico que, em tese, a argumentação da parte Agravante, apesar da sua relevância, não supera os requisitos necessários para o deferimento do pedido liminar. Explico. Em princípio, revela-se aparentemente incontroverso nos autos que as partes possuem contrato vigente de plano de assistência à saúde (ID 33960269). Outro ponto que parece ser incontroverso é o diagnóstico da autora/agravada que aponta ser portadora de “adenocarcinoma de pulmão” – CID10:C34.9, conforme laudo médico - ID 116540288 - autos principais. A recusa do plano de saúde está estampada no ID 116540292, assim como nas próprias razões recursais. Com efeito, denota-se que o cerne da irresignação da recorrente se assenta no fato de que a negativa em custear o tratamento seria conduta legítima. De início, ressalto que não se desconhece a discussão no âmbito do col. STJ quanto à natureza do rol estabelecido pela ANS, se exemplificativo ou taxativo. A propósito, consoante notícia veiculada no dia 23/02/2022 no sitio do STJ, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) retomou o julgamento de dois recursos para definir se a lista de procedimentos de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, instituída pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), é exemplificativa ou taxativa, todavia, o julgamento foi suspenso depois de pedido de vista do Exmo. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. De todo modo, até que sobrevenha referida decisão pelo Tribunal Cidadão, perfilho-me ao entendimento já esposado pela eg. Terceira Turma do col. Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual este rol é exemplificativo. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA. ANS. ROL DE COBERTURA MÍNIMA. TRATAMENTO NÃO INCLUÍDO . ROL EXEMPLIFICATIVO. DEVER DE COBERTURA. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ ). 2. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou a jurisprudência no sentido do caráter meramente exemplificativo do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), reputando abusiva a negativa da cobertura, pelo plano de saúde, do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente. 3. Esta Corte Superior reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas. Precedentes. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito ao recebimento de indenização por danos morais oriundos da injusta recusa de cobertura por parte do plano de saúde, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada. 5. Agravo interno não provido. (Terceira Turma, AgInt no REsp 1757890, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 20/09/2021) No mesmo sentido, destaco julgados da e. 8a T. Cível: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LYNPARZA (OLAPARIBE). ADENOCARCINOMA PAPILÍFERO SEROSO DE OVÁRIO DE ALTO GRAU. ROL DA ANS. AUSÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. ROL EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTE AINDA NÃO SUPERADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A Lei no 9.656/98, aplicável ao caso, excepciona os medicamentos antineoplásicos orais das coberturas facultativas (art. 10, VI, c/c art. 12, inciso I, alínea 'c', e inciso II, alínea 'g'), de modo que esses estão inseridos nas exigências mínimas estipuladas no art. 12 daquela legislação, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. 2. A jurisprudência pátria perfilha o entendimento de que a ausência de previsão expressa no rol de procedimentos da ANS não constitui óbice à cobertura do procedimento pelo plano de saúde. 3. O julgamento do RESP no 1.733.013, pelo STJ, sinaliza a abertura desse Tribunal Superior para a mudança da jurisprudência até então vigente sobre o caráter meramente exemplificativo do rol da ANS. Porém, a transição jurisprudencial naquela Corte ainda é incipiente, não sendo possível afirmar a superação do precedente (overruling) nesse momento. 4. Nesse contexto, não havendo por parte do convênio cláusula que exclua o tratamento da doença, deve prevalecer a prescrição médica, necessária à recuperação do paciente. 5. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1371244, 07098586220218070016, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Peço vênia ainda para reiterar o entendimento já esposado em diversos outros casos semelhantes nos autos tive a oportunidade de ser relator, e que fui acompanhado pelo e. Colegiado da ilustre 6a Turma Cível, Órgão Fracionário deste e. TJDFT que integrava até pouco tempo. Espelha o tema o seguinte Aresto, verbis: CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. MICROCEFALIA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MUSICOTERAPIA E EQUOTERAPIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. LIMITAÇÃO DE SESSÕES INDICADAS PELO MÉDICO ASSISTENTE. NÃO CABIMENTO. COPARTICIPAÇÃO. PACTUAÇÃO CLARA E EXPRESSA. 1. Nos termos da súmula 608 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde. 2. O rol de procedimentos obrigatórios elaborado pela ANS visa proteger o consumidor, resguardando-o do mínimo de cobertura, por isso, meramente exemplificativo. 3. O plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento prescrito pelo médico, pois cabe a este definir qual é o melhor tratamento. O número de sessões das terapias indicadas para o atendimento da criança portadora de microcefalia configura referência mínima, e não máxima. Portanto, é devida a cobertura integral das terapias prescritas, sem limitação anual. 4. Em caso de tratamento que ultrapasse o limite mínimo previsto pela ANS, havendo contratação prévia, expressa e clara de coparticipação, de rigor a cobrança do valor devido pelo beneficiário nos percentuais e limites estabelecidos no contrato. 5. Deu-se provimento ao apelo. (Acórdão 1365301, 07000080220218070010, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, em tese, não se verifica patente ilegalidade na concessão da liminar pelo d. Juízo a quo. Além disso, a medida liminar concedida pelo d. Juízo a quo é perfeitamente reversível, pois possível que a agravante, caso logre êxito na sua defesa, busque ser ressarcida pelo que despendeu com a compra do medicamento, ao passo que, a suspensão da liminar, em princípio, tem efeitos irreversíveis, na medida em que coloca o autor/agravado em risco de agravamento do seu quadro clínico. Gizadas estas considerações, conclui-se que, em um juízo de cognição superficial, próprio deste momento processual, não se verificam presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo reclamado, razão por que se nega o pedido e remete-se a apreciação da questão ao egrégio colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juízo a quo. Às agravadas para contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator